Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-13.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004840-13.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL DOS SANTOS DANTAS - CPF: 781.511.122-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004840-13.2020.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): DANIEL DOS SANTOS DANTAS

Litisconsorte(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da ausência de comprovação da venda de veículo a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a transferência do veículo pelo DETRAN-MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários e multas por tal órgão público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovido Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de propriedade sobre o veículo, a exclusão do nome da parte promovente dos registros existentes em seus controles e, por conseguinte, a isenção de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da sentença, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE, em parte, os pedidos, com resolução de mérito, de maneira a, reconhecida a renúncia como abdicação do direito ao domínio, DECLARAR a inexistência de propriedade do promovente sobre o veículo GM CORSA, PLACA NBF-9550, RENAVAM 137692900, ANO 1997, com validade a partir do ajuizamento da ação, a ser baixada no DETRAN e no Estado de Mato Grosso mediante exclusão do nome da parte promovente do registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado. Por conseguinte, isento a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da referida data. No entanto continua devedora de todos os aludidos encargos até então.

Consigne-se restar facultado ao Estado de Mato Grosso ou ao DETRAN adotar as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação do veículo e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes.

Deixo de condenar as promovidas a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

A parte promovida Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustenta que a necessidade de reforma da sentença, posto que não restou comprovado que o promovente não é mais proprietário do veículo descrito na inicial.

Afirma que não houve comunicação de venda pelo alienante, ora Recorrido, ônus que lhe incumbia e que a isenção de obrigações e responsabilidades do antigo proprietário do veículo pressupõe
requerimento administrativo junto ao DETRAN-MT, instrumentalizado pela carta de comunicação de venda, o que não restou comprovado nos autos.

Aduz que
em razão da omissão do demandante
(e proprietário de veículo automotor) em proceder à transferência do bem junto à Autarquia de trânsito competente,
ou ao menos comunicar o fato
, indicando-se o novo proprietário, é considerado, em consonância com a legislação de regência,
devedor solidário
dos débitos incidentes sobre o bem enquanto não se der a identificação inequívoca do comprador.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega o promovente que em 2016 vendeu seu veículo GM CORSAWIND, PLACA NBF-9550, RENAVAM 137692900, ANO 1997 a terceiro desconhecido, não se recordando o nome tendo em vista o lapso temporal, sendo que na ocasião da venda entregou todos os documentos do veículo, incluindo o recibo de transferência devidamente preenchido, a fim de que o comprador pudesse realizar a devida transferência. Entretanto, vem sendo cobrado indevidamente por dívidas de IPVA, licenciamento e multas, referentes ao respectivo veículo, pois não fora feita a devida transferência pelo comprador junto ao DETRAN.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
quanto a procedência dos pedidos iniciais entendo que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito do promovente, posto que não fora juntada aos autos qualquer comprovação acerca da suposta compra e venda de veículo.

Embora a parte promovente alegue que realizou a alienação do veículo para terceiro, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido e nem mesmo que houve a comunicação da venda ao Departamento de Trânsito.

Aliás, os únicos documentos carreados na inicial se tratam de boletos provenientes da cobrança de multas e licenciamento, de modo que não restou devidamente comprovado pelo promovente a alegada venda do veículo em 2016, sequer tendo havido indicação do nome para o terceiro a quem supostamente vendeu o veículo.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, não restando comprovados, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021